Tribunal: TJDFT
Processo: 0702898-53.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Direito processual civil e direito do consumidor. Apelação. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeitada. Empréstimo consignado. Fraude. Utilização indevida dos dados do consumidor. Fortuito interno. Risco da atividade econômica. Responsabilidade objetiva. Dano moral. Configurado. Valor arbitrado. Proporcionalidade e razoabilidade. R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em ação declaratória de nulidade cumulada com pedido de condenação em danos materiais e morais, em que se discute a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado em nome do autor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia centra-se na legitimidade passiva da ré e, em caso positivo, na responsabilidade da instituição financeira por fraudes cometidas por terceiros, sendo analisado se a contratação mediante fraude constitui falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14, §1o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Razões de decidir
3. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Preliminar rejeitada.
4. A fraude praticada por terceiro, por configurar um risco inerente à atividade bancária (fortuito interno), não exclui o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos sofridos pelo consumidor. Assim, aplica-se a responsabilidade objetiva à instituição financeira. Inaplicabilidade da exclusão de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, I e II, CDC.
5. O aborrecimento sofrido pelo autor, decorrente da fraude, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza violação dos direitos de personalidade, justificando a reparação por danos morais.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §1o, incisos I e II; CDC, art. 14, §3o, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2052228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023; AgInt no AREsp n. 1.728.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023